Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a subtração mediante grave ameaça contra a vítima, consistente na simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto.

2. Recurso conhecido e não provido.